Tribunal: TJPA
Processo: 0821871-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821871-52.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JURUNENSE HOME CENTER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC COMO TETO PARA ENCARGOS MORATÓRIOS EM PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Jurunense
Home Center Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, reformando decisão de primeiro grau que havia concedido liminar em mandado de segurança para aplicar retroativamente a taxa SELIC como teto aos encargos moratórios incidentes sobre débitos tributários parcelados no PROREFIS-2021. A agravante alegou que se tratava de tutela de evidência, reversível e amparada pelo Tema 1.062 do STF, e pleiteou o restabelecimento da liminar concedida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a concessão de medida liminar em mandado de segurança para aplicar imediatamente a taxa SELIC como teto aos encargos moratórios de débitos tributários parcelados, inclusive com efeitos retroativos, à luz da vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar que antecipa, no todo ou em parte,
os efeitos práticos do pedido principal configura
medida de natureza satisfativa, o que é expressamente vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e pela Lei nº 9.494/1997, independentemente da qualificação como tutela de evidência.

A liminar concedida na origem determinou de forma imediata a aplicação da taxa SELIC como limite para encargos moratórios em débitos tributários parcelados, inclusive de forma retroativa, e ordenou o reajuste das parcelas em curso, esgotando o objeto do mandado de segurança.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à vedação de medidas liminares contra a Fazenda Pública que tenham caráter satisfativo e resultem em irreversibilidade fática ou jurídica.

A existência de precedente vinculante (Tema 1.062 do STF) não afasta a vedação legal à concessão de liminares satisfativas em sede de mandado de segurança, especialmente quando houver risco de esgotamento do mérito da demanda.

A tutela jurisdicional de natureza conservatória poderia ser admitida para suspensão da exigibilidade dos valores controvertidos,
desde que respeitada a reversibilidade e sem antecipar o
resultado final
da ação, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida liminar que antecipa integralmente o pedido formulado no mandado de segurança configura tutela de natureza satisfativa e é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

A qualificação da medida como tutela de evidência não afasta a vedação legal quando se verifica o esgotamento do objeto da ação.

Em matéria tributária, a tutela de urgência contra a Fazenda Pública deve preservar a reversibilidade e não pode produzir, de imediato, os efeitos práticos do provimento final pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 7º, III, e § 2º; CPC/2015,
arts
. 311, II, 81, §§ 2º e 3º, e 1026; CTN,
arts
. 151, IV, e 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062, repercussão geral; STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
01.03.2007; TJ-GO, AI nº 0480862-83.2017.8.09.0000, j. 12.09.2018; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.189596-0/001, j. 18.07.2024; TJ-GO, AI nº 5229780-15.2024.8.09.0044, j. 26.07.2024; TJ-PA, AI nº 0817485-13.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Rosileide
Cunha, j. 05.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0821871-52.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
:
JURUNENSE HOME CENTER LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28408027
) interposto

por
JURUNENSE
HOME CENTER LTDA
contra decisão monocrática (Id.
27958436
)
que conheceu e deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
,
reformando
a decisão agravada
para
revogar a liminar deferida
por reconhecer
a incompatibilidade da liminar com o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992,
haja vista
tratar-se de provimento de natureza satisfativa
.

Em suas razões,
a agravante sustenta, em síntese: 1 )
q
ue a tutela concedida na origem é de evidência, e, portanto, não se submete às vedações do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992;
2)
q
ue a decisão do STF no Tema 1.062 tem plena aderência ao caso concreto e não foi modulada, aplicando-se retroativamente;
3)
q
ue a liminar é reversível, pois eventual diferença de tributo poderá ser cobrada futuramente;
4)
que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre interpretação restritiva da vedação a liminares contra a Fazenda Pública.

Requer

a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado com provimento do recurso para restabelecer a tutela deferida em primeira instância.

Contrarrazões apresentadas no ID
29036015
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia gira em torno da liminar concedida em 1º grau, que determinou a aplicação da taxa SELIC como teto para os encargos moratórios incidentes sobre débitos tributários parcelados no PROREFIS-2021, inclusive de forma retroativa, nos moldes do que foi decidido pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral.

São os termos da decisão agravada:

“
(...)

Decido.

Conheço
do recurso, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Segue transcrição da parte dispositiva relevante da decisão agravada:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN,
CONCEDO
a medida liminar requerida, até o julgamento do mérito, no sentido dedeterminar quea autoridade coatoraexclua dos montantes de saldos devedores dos parcelamentos a parte que exceda ao limite fixado na taxa SELIC, definido pela União, incidente sobre os acréscimos moratórios dos créditos tributários constituídos nos
autos de infração de
nºs
012020510000701-1, 012020510000699-6, 012020510000697-0, 092020510000171-3, 012020510000694-5, 092020510000169-1, 012020510000700-3, 012020510000698-8, 012020510000696-1, 092020510000170-5, 012020510000695-3 e 092020510000168-3
, desde a data dos respectivos vencimentos até as adesões aos referidos parcelamentos especiais (PROREFIS-2021).
DETERMINO
, ainda, de forma imediata, o reajuste das parcelas mensais remanescentes dos parcelamentos especiais destes débitos ainda em curso, para que a contribuinte continue seus recolhimentos mensais até a quitação integral
dos mesmos
.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão,
NOTIFICANDO-A
para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

Após, abram-se vista ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental.”

Na origem, cuida-se de mandado de segurança, visando a revisão, em definitivo, dos acréscimos decorrentes da mora contidos nos débitos constituídos pelos autos de infração
nºs
012020510000701-1, 012020510000699-6, 012020510000697-0, 092020510000171-3, 012020510000694-5, 092020510000169-1, 012020510000700-3, 012020510000698-8, 012020510000696-1, 092020510000170-5, 012020510000695-3 e 092020510000168-3,de forma a reduzi-los ao índice fixado pela União (SELIC), desde a data dos respectivos vencimentos até as adesões aos referidos parcelamentos especiais (
prorefis
2021).

Para melhor compreensão do contexto fático da lide, transcrevo os fragmentos de interesse da narrativa da inicial:

“Ocorre que, ante a consolidação do entendimento do STF plasmado no Tema 1.062, segundo o qual à atualização da correção monetária e dos juros de mora são aplicáveis o teto do índice fixado pela União para os mesmos fins (incluindo-se os valores das multas penais por descumprimento de uma obrigação de fazer/não fazer (acessórias), pelo fato de se converterem em obrigações principais – §3º, do art. 113, do CTN), solicitou administrativamente 3 (vide PAE 2024/139182 - DOC. 02 em anexo) a revisão dessas atualizações com a consequente redução dos valores das parcelas remanescentes.

(...)

em que pese a similaridade fática com o precedente atestada pelo i. AFRE, isto é, a aderência do caso concreto ao precedente forte plasmado no Tema 1.062, do STF, a autoridade fiscal acabou por orientar a Diretoria de Arrecadação no sentido de aderir à orientação da PGE/PA (constante 4 do PAE nº 2024/37171), no sentido de que a aplicação do SELIC deve ser prospectiva.

Ou seja, que fosse aplicada somente a partir de 17.03.2022, quando a Lei estadual nº 9.389/2021 entrou em vigor, na parte em que alterou dispositivos do art. 6º, da Lei estadual 6.182/1998, que regulamenta o tema no Estado do Pará.

Forte nessas razões, a Procuradora-Chefe do Núcleo de Informações e Ações Fiscais Estratégicas – NIAFE, indeferiu o pleito administrativo da impetrante.

(...)”

A decisão agravada ao deferir de pronto a liminar satisfativa afronta ao disposto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Portanto, presente a vedação legal à concessão da tutela antecipada, inibe-se a perquirição dos requisitos autorizadores da própria medida liminar em si.

A jurisprudência pátria possui entendimento pacífico, segundo o qual não se concede medida de tutela antecipada satisfativa, quando esgote o próprio mérito da ação. Vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA
DEMANDA .
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Segundo o comando normativo do
art
.
7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança é possível se houver, cumulativamente, relevante fundamento e possibilidade de ineficácia
da medida caso seja deferida somente ao final, somados à ausência das causas impeditivas previstas em lei. 2.
Nos termos do
art
.
1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, e art. 1º da Lei nº 9.494/1997, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da
demanda
.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, BEM AINDA, DE RISCO DE INEFICÁCIA DA ORDEM ACASO DEFERIDA APENAS AO FINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 3. No presente caso, não havendo risco de comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional se prestada somente ao cabo do procedimento, e possuindo o pleito liminar caráter eminentemente satisfativo, ao ponto de se confundir, por completo, com a ordem mandamental objetivada, seu indeferimento é providência que se
impõe .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04808628320178090000, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 12/09/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/09/2018) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - CRÉDITOS ACUMULADOS - TRANSFERÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - IRREVERSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA -TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 1 -
Consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8 .437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito 'às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação'
(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
1º/3/2007) circunstância que não se revela presente na espécie ." (
AgInt
no
AREsp
785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
17/12/2018). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18959787720248130000 1 .0000.24.189596-0/001, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA QUE ESGOTA
OBJETO .
VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo .
2.
Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei federal nº 8.437/1992, é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe ou esgote, no todo ou em parte, o objeto da
ação
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO.(
TJ-GO 52297801520248090044, Relator.: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) – grifo nosso.

A inicial formula a pretensão nos moldes transcritos (grifei):

“Por todo o exposto, pede-se a Vossa Excelência:

b) que conceda a medida liminar, no sentido de determinar, mediante ordem expedida à autoridade apontada como coatora, tudo nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 e art. 311, II, do CPC (tutela de evidência, aplicável subsidiariamente ao caso), que exclua dos montantes de saldos devedores dos parcelamentos a parte que exceda ao limite fixado na taxa
SELIC, definido pela União, incidente sobre os acréscimos moratórios dos créditos tributários constituídos nos
AINF’s
nº 012020510000701-1, 012020510000699-6, 012020510000697-0, 092020510000171-3, 012020510000694-5, 092020510000169-1, 16 012020510000700-3, 012020510000698-8, 012020510000696-1, 092020510000170-5, 012020510000695-3 e 092020510000168-3, todos devidamente discriminados no PAE em anexo (DOC. 02), desde a data dos respectivos vencimentos até as adesões aos referidos parcelamentos especiais (PROREFIS-2021); e, consequentemente, determine, de forma imediata, o reajuste das parcelas mensais remanescentes dos parcelamentos especiais destes débitos ainda em curso, para que a contribuinte continue seus recolhimentos mensais até a quitação integral dos mesmos;

c-) no mérito:

c.1-) que, ante os precedentes fixados no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.062, do STF, bem como na Tese Repetitiva nº 375, do STJ, CONCEDA, por sentença, a segurança pleiteada no presente writ constitucional, para que, uma vez declarada a aderência do referido Tema de Repercussão Geral ao caso concreto, determine à autoridade apontada como coatora, mediante ordem a ela dirigida, que sejam revistos, em definitivo, os acréscimos decorrentes da mora contidos nos débitos constituídos pelos
AINF’s
nº 012020510000701-1, 012020510000699-6, 012020510000697-0, 092020510000171-3, 012020510000694-5, 092020510000169-1, 012020510000700-3, 012020510000698-8, 012020510000696-1, 092020510000170-5, 012020510000695-3 e 092020510000168-3, todos devidamente discriminados no PAE em anexo (DOC. 02), de forma a reduzi-los ao índice fixado pela União (SELIC), desde a data dos respectivos vencimentos até as adesões aos referidos parcelamentos especiais (PROREFIS-2021); e,
consequentemente, determine, em definitivo, o reajuste das parcelas mensais remanescentes dos parcelamentos especiais destes débitos ainda em curso, nos termos solicitados no item “b” supra
.”

Do exposto, depreende-se a idêntica pretensão deduzida em sede pedido liminar e no mérito da lide, logo, trata-se de medida satisfativa, que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, e esgota sua finalidade, sendo, portanto, defesa, nos termos do que dispõe o artigo 1º, § 3º, da Lei federal nº 8.437/1992.

Sendo assim, deve ser reformada a decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação
.”

No entanto,
reafirmo que
, nos moldes em que foi deferida, a liminar esbarra diretamente na vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, segundo o qual:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

O pedido principal formulado no mandado de segurança consiste em ver reconhecida a incidência da taxa SELIC como teto aos encargos moratórios dos débitos parcelados, inclusive com efeitos retroativos
, como bem explicado e inclusive transcrito na decisão ora agravada.

A decisão liminar impugnada
, via agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará,
já determinou exatamente isso: suspendeu a exigibilidade dos valores que excedem a SELIC e ordenou o reajuste imediato das parcelas remanescentes, aplicando, desde logo, os efeitos práticos do que se pleiteia no mérito.

Trata-se, portanto, de típica medida satisfativa, que antecipa o resultado útil da ação e o esgota, ainda que parcialmente, o que é vedado tanto pela Lei nº 8.437/92 (art. 1º, §3º), quanto pela Lei nº 9.494/97 (mesma redação no art. 1º, §3º).

O fato de ter sido rotulada como tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC/2015, não afasta a vedação legal. A natureza satisfativa da medida e a
sua potencial
irreversibilidade — por exemplo, pela extinção do crédito tributário via pagamento (CTN, art. 156, I) — atraem o óbice legal, ainda que presente a evidência do direito alegado.

Vale lembrar que o rito do mandado de segurança já impõe restrições adicionais à concessão de liminares, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09, o que reforça a aplicação cumulativa das regras limitadoras constantes da Lei nº 8.437/92.

Em matéria tributária, é admissível a concessão de liminar de natureza conservatória, desde que não antecipe integralmente o mérito da demanda. Exemplos dessa atuação cautelosa incluem a suspensão apenas da exigibilidade da diferença controvertida, sem redefinir de imediato os critérios de correção aplicáveis, ou ainda a imposição de contragarantias, como caução, depósito judicial ou fiança bancária, nos termos do art. 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, com o objetivo de assegurar a reversibilidade da medida e resguardar o interesse público.

Contudo, não é o que ocorre no presente caso. A medida liminar impugnada impõe diretamente os efeitos do Tema 1.062/STF, inclusive de modo retroativo, suprimindo a eficácia da legislação estadual anterior à Lei nº 9.389/2021, e alterando, desde já, o valor das parcelas do parcelamento tributário, o que configura claro esgotamento do objeto da ação mandamental.

Nesse sentido, destaco os julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. PLEITO DE
REFORMA .
NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. LEI Nº 9.494/
97 .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
O art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8 .437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o
objeto da ação;
II – In
casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Infração de Trânsito e Inexigibilidade de Cobrança Indébita c/c Compensação por Danos Morais ajuizada por Daniel Matheus Pureza Barreiros em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, que pleiteava a liberação do boleto de licenciamento da sua motocicleta; III
– Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a reforma de decisão proferida pela autoridade de 1º grau;
IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08174851320238140000 21402159, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO .
REAJUSTE DE TARIFA. DECISÃO JUDICIAL DEFERINDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTA OBJETO DA AÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tucuruí contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Viação Tucuruí Ltda, deferiu liminar determinando o cumprimento de acordo judicial para nomeação de membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos e análise de planilha de custos. Foi também determinada a aplicação provisória de nova tarifa de R$ 5,18 a partir de 15/01/2024, sob pena de
multa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a antecipação de tutela que determina a aplicação imediata de nova tarifa de transporte público; e (
ii
) se o Município de Tucuruí deve cumprir a determinação de nomear os membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para análise da planilha de custos apresentada pela empresa agravada.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3
. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação é
vedada
pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/
92 .
A determinação de reajuste imediato da tarifa do transporte público configura medida que exaure o mérito da ação, devendo ser afastada.

4.
A jurisprudência pátria, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a impossibilidade de liminares contra a Fazenda Pública que impliquem esgotamento do objeto da ação, conforme previsto nas Leis nº 9.494/97 e nº 8 .437/92.

5. A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos não exaure o mérito da ação e visa garantir a análise técnica necessária para eventuais reajustes de tarifa. Assim, deve ser mantida para que o conselho avalie a planilha de custos apresentada pela empresa
agravada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 .
A concessão de liminar contra a Fazenda Pública que determina a aplicação de nova tarifa de transporte público sem a devida análise técnica prévia configura esgotamento do objeto da ação e deve ser afastada.

2. A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para análise da planilha de custos não esgota o mérito da ação e deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1
º .

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 52252666620228090051, Rel. Des.
Kisleu
Dias Maciel Filho, j. 29/03/2023; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50839836420218217000,
Rel
.
Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 31/01/2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08002656520248140000 23366288, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática

que suspendeu a eficácia da liminar concedida na origem, por entender que esta, nos moldes em que foi deferida, configura medida satisfativa vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
10
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/11/2025